Tribunal: TJMT
Processo: 1025220-37.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025220-37.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[5 S TRANSPORTES E LOGISTICA FARMACEUTICA LTDA - CNPJ: 09.461.008/0002-00 (APELADO), NABIL FARES GREGORIO DA SILVA FILHO - CPF: 069.904.551-79 (ADVOGADO), RONI ANTONIO BARBOSA - CPF: 787.364.399-91 (ADVOGADO), VALDIR JOSE GROTO - CPF: 487.397.151-91 (APELADO), BRUNA CLAUDIA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 045.564.341-57 (APELANTE), MARCELO ANTONIO BORGES - CPF: 860.175.781-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AQUAPLANAGEM. RESPONSABILIDADE CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 11/04/2023, na rodovia GO-060, quando veículo de propriedade da apelante, conduzido em pista molhada sob forte chuva, sofreu aquaplanagem, invadiu a pista contrária e colidiu com caminhão da apelada, causando danos materiais no valor de R$ 19.491,81, correspondente ao pagamento da franquia do seguro.

II.

Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova testemunhal e depoimento pessoal; (ii) analisar se a aquaplanagem configura excludente de responsabilidade civil por caso fortuito ou força maior; (iii) examinar se os danos materiais estão devidamente comprovados nos autos.

III. Razões de decidir

3. O magistrado, destinatário das provas, possui a prerrogativa de indeferir aquelas que considerar desnecessárias, inúteis ou protelatórias, desde que fundamente sua decisão, nos termos do art. 370 do CPC, não havendo cerceamento de defesa quando os elementos dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial.
4. A aquaplanagem constitui fenômeno previsível e evitável, que exige do condutor redobrada cautela ao dirigir em pista molhada, não configurando caso fortuito ou força maior capaz de elidir a responsabilidade civil, conforme jurisprudência consolidada.

5. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o condutor deve, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, guardando distância de segurança e considerando as condições climáticas.

6. A apelante não comprovou que o condutor do veículo adotou as cautelas necessárias para evitar o acidente, como redução da velocidade e aumento da distância de segurança, limitando-se a alegações genéricas e abstratas, sem apresentar elementos probatórios que afastassem a culpa pelo evento danoso.

7. O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados pelo condutor, conforme jurisprudência consolidada, restando configurada a responsabilidade civil da apelante.
8. Os danos materiais foram devidamente comprovados por meio de nota fiscal idônea que atesta o pagamento da franquia do seguro, acompanhada de termo de quitação, fotos e vídeos que demonstram o nexo de causalidade entre o acidente e a necessidade de reparos, cabendo à parte contrária desconstituir a veracidade do documento fiscal, o que não foi feito.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Apelação não provido.

Tese de julgamento:

"1. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, fundamentadamente, entende que os elementos dos autos são suficientes para a formação de seu convencimento, autorizando o julgamento antecipado da lide. 2. A aquaplanagem constitui evento previsível e evitável, não configurando caso fortuito ou força maior capaz de elidir a responsabilidade civil, cabendo ao condutor trafegar em velocidade reduzida e com redobrado cuidado em dias de chuva. 3. O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados pelo condutor, sendo devida a indenização quando comprovados os danos materiais e o nexo de causalidade com o acidente."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186, 422 e 927; CTB, arts. 28, 29, II, e 43; CPC, arts. 355, I, 370 e 373, II; CDC, art. 47.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT - APELAÇÃO CÍVEL 1034770-03.2017.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 30/04/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
Bruna Claudia da Silva Oliveira
em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada por
5S Transportes e Logística Farmacêutica Ltda
.

A apelada narra que, em 11/04/2023, seu preposto conduzia o veículo caminhão VW/24280 CRM 6X2, placa QCD-3389, RENAVAM 01176634213, pela rodovia GO-060, KM 121, sentido Israelândia – São Luís de Montes Belos, quando sofreu colisão provocada pela invasão de pista do veículo VW/AMAROK, placa NEO-6G21, RENAVAM 01095117871, de propriedade da apelante. Segundo a inicial, a caminhonete perdeu o controle da direção em razão de aquaplanagem causada por forte chuva, invadindo a pista contrária e colidindo com o caminhão (ID. 159187682).

Em decorrência do acidente, a apelada arcou com o pagamento da franquia do seguro no valor de R$ 19.491,81 (dezenove mil, quatrocentos e noventa e um reais e oitenta e um centavos), conforme nota fiscal nº 82869 (ID. 159187687). Após tentativas frustradas de solução extrajudicial, ajuizou a presente demanda.

A sentença (ID. 211696203) julgou procedentes os pedidos, condenando a apelante ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 19.491,81, acrescido da Taxa Selic a partir do efetivo desembolso, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Irresignada, a apelante interpôs o presente Recurso de Apelação (ID. 215556994), alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa, ao argumento de que o indeferimento da produção de prova testemunhal e depoimento pessoal violou os princípios do contraditório e da ampla defesa. No mérito, sustenta que o condutor do veículo trafegava com a devida atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, em baixa velocidade, e que o acidente decorreu exclusivamente de caso fortuito ou força maior (aquaplanagem), rompendo o nexo de causalidade. Afirma que não há conjunto probatório que evidencie culpa do motorista. Subsidiariamente, requer o afastamento da condenação em danos materiais, sob o argumento de que não existem nos autos orçamentos demonstrando os valores das peças a serem substituídas, tampouco há discriminação na nota fiscal das peças substituídas para conferir se guardam relação com as avarias indicadas no registro de atendimento integrado.

Em contrarrazões (ID. 218053090), a apelada pugna pelo não provimento do recurso e pela majoração dos honorários advocatícios em grau de recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

RELATOR EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
Bruna Claudia da Silva Oliveira
em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada por
5S Transportes e Logística Farmacêutica Ltda
.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante alega cerceamento de defesa, sustentando que o indeferimento da produção de prova testemunhal e depoimento pessoal violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

O art. 370 do CPC estabelece que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. O magistrado é o destinatário das provas e possui a prerrogativa de indeferir aquelas que considerar desnecessárias, inúteis ou protelatórias, desde que fundamente sua decisão.

Na decisão saneadora (ID. 204516823), o Juízo fundamentou de forma clara e precisa a desnecessidade de produção de prova oral. Consignou que a matéria fática já se encontrava suficientemente demonstrada pela prova documental acostada aos autos, autorizando o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC. Destacou que a questão central — a ocorrência do acidente após o veículo da ré aquaplanar e invadir a pista contrária — é incontroversa, tendo sido confirmada pelo Registro de Atendimento Integrado (ID. 159187686) e admitida pela própria ré em sua contestação. Ressaltou que a controvérsia é eminentemente de direito e cinge-se à interpretação jurídica da aquaplanagem como excludente de responsabilidade.

Além disso, o magistrado observou a existência de vídeo que documenta a dinâmica do acidente, as imagens do local e a ausência de testemunhas no boletim de ocorrência que tenham de fato presenciado o evento. Dessa forma, concluiu que a produção de prova oral se mostrava desnecessária, pois não teria o condão de alterar a análise da responsabilidade, que decorre da interpretação jurídica sobre fato incontroverso.

Portanto, não há cerceamento de defesa quando o magistrado, fundamentadamente, entende que os elementos dos autos são suficientes para a formação de seu convencimento, autorizando o julgamento antecipado da lide.

Ademais, a apelante sequer justificou, de forma objetiva e fundamentada, a relevância e pertinência das provas pretendidas, restringindo-se a alegar genericamente a sua necessidade para esclarecimento da controvérsia.

Desse modo,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa
.

DO MÉRITO – DA RESPONSABILIDADE CIVIL PELO ACIDENTE DE TRÂNSITO

A controvérsia cinge-se à responsabilidade civil da apelante pelos danos materiais sofridos pela apelada em decorrência do acidente de trânsito ocorrido em 11/04/2023, bem como à existência de excludente de responsabilidade.

A responsabilidade civil, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, exige a presença de quatro elementos: ação ou omissão do agente, culpa ou dolo, dano e nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo.

No caso dos autos, é incontroverso que o acidente ocorreu quando o veículo VW/AMAROK, placa NEO-6G21, de propriedade da apelante, aquaplanou na pista molhada devido a uma forte chuva, perdeu o controle da direção e invadiu a pista contrária, colidindo com o caminhão VW/24280 CRM 6X2, placa QCD-3389, de propriedade da apelada, conforme consta no Registro de Atendimento Integrado nº 29533946 (ID. 159187686).

A apelante sustenta que o acidente decorreu de caso fortuito ou força maior, em razão da forte chuva e das más condições da pista, o que teria ocasionado a aquaplanagem inevitável, rompendo o nexo de causalidade.

No entanto, a aquaplanagem é fenômeno que ocorre quando uma lâmina de água se forma entre o asfalto e os pneus do veículo em trânsito, provocando a perda de contato do carro com o solo. Trata-se de evento previsível e evitável, que exige do condutor redobrada cautela ao dirigir em pista molhada.

O Código de Trânsito Brasileiro estabelece normas de conduta que devem ser observadas pelos condutores, especialmente em condições climáticas adversas. O art. 28 determina que o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. O art. 29, inciso II, dispõe que o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e
as condições climáticas
.

Assim, incumbe ao condutor, em dias de chuva, trafegar em velocidade reduzida e com redobrado cuidado, sobretudo quando se encontrar em pista molhada, evitando assim a perda de controle do veículo e, consequentemente, o acidente.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a aquaplanagem não configura caso fortuito ou força maior capaz de elidir a responsabilidade civil, pois é considerada evento previsível e possível de ser evitado com a redução da velocidade. Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

"
APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CHUVA INTENSA -
AQUAPLANAGEM - FATO PREVISÍVEL E EVITÁVEL
- DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - RESSARCIMENTO. I -
Cabe aos condutores de veículos trafegarem em velocidade reduzida e atenção redobrada em dias de chuva para evitar que percam o controle do veículo caso ocorra o fenômeno da aquaplanagem, independentemente das condições da via de rolamento
. II - Configurada a responsabilidade do réu pelo acidente de trânsito, cabível a condenação ao ressarcimento dos danos ao erário público." (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL 1034770-03.2017.8.11.0041, Relator LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento 30/04/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo)

No caso dos autos, não há qualquer prova de que o condutor do veículo da apelante tenha adotado as cautelas necessárias para evitar o acidente, como redução da velocidade e aumento da distância de segurança em relação aos demais veículos, conforme exigido pelo Código de Trânsito Brasileiro. Pelo contrário, o que se verifica é que o condutor do veículo da apelante perdeu o controle da direção em razão da aquaplanagem, invadiu a pista contrária e colidiu com o veículo da apelada, o que demonstra a sua culpa pelo acidente.

A apelante limita-se a afirmar, de forma genérica e abstrata, que o condutor trafegava com a devida cautela e em baixa velocidade, sem apresentar qualquer elemento probatório que corrobore tal alegação. Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso, cabia à apelante comprovar o fato fortuito ou força maior, bem como quaisquer outras excludentes de responsabilidade que pretendia invocar, o que não fez.

Ademais, nos termos da jurisprudência consolidada, o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados pelo condutor. Assim, restando
configurada a culpa do condutor do veículo da apelante pelo acidente, bem como a responsabilidade solidária da proprietária, impõe-se o dever de indenizar os danos causados à apelada
.

DOS DANOS MATERIAIS

A apelante sustenta, subsidiariamente, que não há comprovação dos danos materiais, sob o argumento de que não existem nos autos orçamentos demonstrando os valores das peças a serem substituídas, tampouco há discriminação na nota fiscal das peças substituídas para conferir se guardam relação com as avarias indicadas no registro de atendimento integrado.

A apelada comprovou o pagamento da franquia do seguro no valor de R$ 19.491,81, conforme nota fiscal nº 82869 (ID. 159187687), acompanhada do termo de quitação do segurado. A nota fiscal é documento idôneo e goza de presunção de veracidade, cabendo à parte contrária desconstituí-la, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A apelante não trouxe aos autos nenhum elemento que ilidisse a idoneidade ou veracidade do conteúdo e dos valores contidos na nota fiscal apresentada pela apelada. Limitou-se a questionar a ausência de orçamentos e discriminação das peças, sem apresentar qualquer prova em sentido contrário.

Ademais, o nexo de causalidade entre o acidente e a necessidade de reparos do caminhão é incontestável, conforme as fotos e os vídeos que acompanham a inicial, bem como a data do acidente de trânsito e a da entrada na oficina.

Portanto,
os danos materiais estão devidamente comprovados nos autos, sendo devida a indenização pleiteada pela apelada
.

Com base nos elementos constantes nos autos, verifico que a sentença está em conformidade com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada. A apelante não logrou demonstrar a ocorrência de cerceamento de defesa, tampouco a existência de excludente de responsabilidade civil. Os danos materiais estão devidamente comprovados, sendo devida a indenização.

Assim sendo,
há que se negar provimento ao recurso de apelação
.

A empresa apelada requer a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

Em que pese o não provimento do recurso, não se faz possível a majoração dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau, porque já estabelecidos no percentual máximo permitido pela norma processual.

Vejamos:

“Art. 85 (...)

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o
máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º,
sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento
.

Assim,
resta mantida a condenação arbitrada na sentença
.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR E

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026